Tribunal: TJSP
Processo: 1056504-66.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Impossibilidade – Hipossuficiência para a aquisição não comprovada – Garantia de acesso à saúde apenas em caso de insuficiência de recursos econômicos do interessado para fornecimento de medicamentos pelo Poder Público – Inexistência de litigância de má-fé – Sentença mantida – Apelos improvidos.